Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E S P A C H O O presente feito encontra-se incluído na pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 24/03 até 07/04/2021). O agravante apresentou a petição catalogada no Id 24403061 para, novamente, noticiar a prolação de decisão pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 11/3/2021, revogando a suspensão anteriormente determinada nos autos do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075). Requer, assim, seja considerada a informação para o provimento do recurso do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão recorrida para o regular andamento da decisão recorrida. No que se refere à petição catalogada no Id 24403061, nada a prover, pois o pedido formulado na referida peça já foi analisado no despacho catalogado no Id 24298523. Aguarde-se a finalização do julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora